Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. SINISTRO. DANOS DE GRANDE MONTA. CONSTATAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. BAIXA DO REGISTRO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS PERANTE A PARTE RÉ POSTERIORES AOS FATOS RELATADOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar ao Detran/DF que proceda à baixa do registro do veículo indicado nos autos, sob pena de multa por descumprimento da obrigação. Em seu recurso, a parte autora relembra que no ano de 2013 adquiriu um veículo no Distrito Federal, sendo que ao retornar para o Estado de Minas Gerias colidiu em uma árvore, de modo que o automóvel ficou totalmente carbonizado, conforme ocorrência efetuada pela Polícia Rodoviária Federal. Destacou que, junto com o antigo proprietário, envidou esforços, mas jamais conseguiu efetuar a baixa do veículo face a impossibilidade de apresentar as partes do chassi e as placas em decorrência do veículo ter sido totalmente queimado. Todavia, não obstante a procedência parcial do pedido, pugna pela reforma da sentença para declarar a isenção das taxas, licenciamento, multa(s) e seguro obrigatório incidente sobre o veículo desde o dia do acidente (03/11/2013). Assinala que foi concedida na via administrativa a suspensão dos débitos de IPVA até a data de 09/03/2020 para que fosse realizada a efetiva baixa do veículo, demonstrando a ciência do poder público acerca dos fatos relatados. Por outro lado, no seu recurso o Detran/DF assinala que a ocorrência policial configura mero ato declaratório unilateral, insuficiente para comprovar os fatos alegados. Assim, destaca que não é possível efetuar a baixa do veículo com a mera presunção da sua destruição. De todo modo, defende que caberia ao autor adotar as providências para resgatar os sinais identificadores do veículo em face do incêndio alegado. Enfim, alega que a baixa do veículo exige a prévia quitação de tributos e multas, conforme Resolução no 11/98 do Contran.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e isento de preparo o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta dos autos que no ano de 2013 o autor fez a aquisição do veículo “Volkswagen Fox” descrito nos autos, sendo que após alguns dias, ao retornar para a sua residência no Estado de Minas Gerais, e antes que efetuasse a transferência do veículo para o seu nome, perdeu o controle do veículo na estrada, colidindo em uma árvore. Na ocasião, foi efetuado boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT) pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, sendo relatado que o veículo pegou fogo, corroborado pelas fotografias ID 53051358, pág. 6. Ainda, o relatório efetuado pelo agente da PRF apurou que os danos do veículo atingiram a pontuação máxima possível (91 de 91), sendo que a partir de 30 pontos já seria considerado “dano de grande monta” (ID 53051358, pág. 4).
IV. Inicialmente, destaca-se que a baixa do registro dos veículos era regulamentada pela Resolução no 11/98 do Contran, que elencava no inciso III do seu artigo 1o a possibilidade de baixa do registro no caso de veículos sinistrados com laudo de perda total. Posteriormente, sobreveio a Resolução no 362/2010 do Contran, com a necessidade de “estabelecer procedimentos para a baixa do registro dos veículos acidentados irrecuperáveis”, de modo que revogou aquele inciso III do artigo 1o da Resolução no 11/98. Assim, ao delimitar os procedimentos para baixa do registro no caso de danos nos veículos, a Resolução no 362/2010 do Contran elencou que: “Art. 3o Em caso de danos de 'média monta' ou 'grande monta', o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT deve, em até dez dias úteis após o acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano, ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo” (...) Art. 4o O órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que possuir o registro do veículo deve incluir o bloqueio administrativo no cadastro em até cinco dias úteis após o recebimento da documentação citada no artigo anterior. (...) Art. 7o O veículo enquadrado na categoria 'dano de grande monta' deve ser classificado como 'irrecuperável' pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB”.
V. Ademais, o CTB assinala no seu artigo 126 que: “Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior”. Em 2022 foi incluído o §2o naquele artigo, nos seguintes termos: “§ 2o A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.”
VI. Enfim, pontue-se que a Resolução anterior acerca da baixa do registro dos veículos (Resolução no 11/98 do Contran) foi revogada pela Resolução no 967/2022 do Contran, que atualmente regulamenta a matéria, trazendo no seu artigo 2o que: “Art. 2o A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: (...) III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta. (...) Art. 3o
(...)§ 1o Nos casos dos veículos enquadrados nos incisos I ao III, e na alínea "b" do inciso IV, todos do art. 2o, deverão ser providenciados: I - laudo pericial oficial, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir; II - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm a gravação do registro do número de identificação veicular (VIN) e as suas placas, os quais serão recolhidos ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que é responsável pela baixa do registro; (...) § 3o O recolhimento da parte do chassi que contém a gravação do registro VIN, conforme o § 1o, poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local, por meio de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade.”
VII. Não se desconhece que as Resoluções do Contran destacam, em virtude da segurança viária e da sociedade, a necessidade de recolhimento/inutilização das placas e partes do chassi. Contudo, o artigo 3o §3o da Resolução do Contran no 967/2022 (com redação semelhante ao disposto no artigo 1o §4o da Resolução no 11/98 do Contran com a redação decorrente da Resolução no 530/2015 do Contran) elucidou que o recolhimento de parte do chassi poderia ser substituído por laudo fotográfico atestando que a sua identificação foi descaracterizada no local, podendo ser efetuado por entidade autorizada pelo órgão executivo de trânsito. Face a ausência de regulamentação específica na época dos fatos (2013) para casos de descaracterização do chassi, mostra-se razoável a regular aplicação do procedimento posteriormente instituído pelo Contran, sendo que o laudo (BOAT) emitido pela Polícia Rodoviária Federal, órgão autorizado para a sua emissão, indicou danos nos chassis, conforme ID 53051358, pág. 4. Assim, aquele documento é suficiente para comprovar o regular registro do dano de grande monta no veículo indicado nos autos, além da impossibilidade de resgatar os registros identificados do veículo, de modo que preenchidos os requisitos para a regular baixa do registro, não merecendo guarida a tese da parte ré de que a ocorrência policial seria mero registro unilateral dos fatos e que não existiria prova da destruição do veículo. Enfim, ao contrário do disposto pela parte ré, a eventual existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito não impede a baixa do registro, conforme artigo 126 §2o do CTB.
VIII. No mesmo sentido, destaca-se precedentes das Turmas Recursais admitindo a baixa do registro do veículo, de forma excepcional, sem o recorte da placa e do chassi: “7. Não se mostra razoável impedir a baixa do veículo automotor após sinistro de grande monta, tal qual ocorreu no presente caso, mesmo após a avaria ter sido constatada por órgão público idôneo a verificar a amplitude do acidente de trânsito. A norma contida no § 2o do art. 1o da Resolução no 11/1998, ao exigir chassi e placas de veículo a ser baixado, mostra-se necessária e adequada às hipóteses em que não houve apreciação da extensão dano veicular por órgão público, todavia, é desproporcional aplicá-la às situações em que a avaria é evidenciada por laudo pericial da Polícia Civil, notadamente após o incêndio ocorrido no veículo automotor” (Acórdão 1417879, 07490601720198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1705291, 07596270520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Por outro lado, a parte autora requer no seu recurso a declaração de isenção das taxas, licenciamento, multa(s) e seguro obrigatório incidente sobre o veículo desde o dia do acidente (03/11/2013). No ponto, relevante reforçar que, conforme acima transcrito, a Resolução no 362/2010 dispõe que a entidade fiscalizadora de trânsito que efetuar o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), sendo a PRF na hipótese dos autos, deve encaminhar em até dez dias úteis ofício para a entidade executiva de trânsito (Detran/DF, na situação dos autos), o qual deverá efetuar o bloqueio administrativo em até cinco dias úteis, com posterior execução da baixa do registro face a indicação de danos de grande monta. Portanto, considerando que o acidente aconteceu no dia 03/11/2013, devidamente apurado pela PRF, que expediu o “BOAT” no dia 05/11/2013, constata-se que caberia àquele órgão expedir ofício ao Detran/DF naquela ocasião, para que a parte ora recorrida efetuasse o bloqueio administrativo do veículo. Desse modo, e sendo demonstrando que o automóvel ficou totalmente danificado, com danos de grande monta, constata-se que não há que se falar em incidência de débitos perante a parte ré quanto ao veículo indicado nos autos relativo a fatos posteriores à data do sinistro (03/11/2013). Contudo, não obstante o disposto no artigo 1o §10o da Lei Distrital no 7.431/85 (“Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado” – redação vigente na época dos fatos), bem como o disposto no Decreto Distrital no 34.024/2012 (“Art. 5o § 5o A não incidência sobre veículo sinistrado condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal”.), não há possibilidade de fixar nos presentes autos obrigação em face do Distrito Federal, visto a sua não inclusão no polo passivo da demanda. Assim, em caso de eventual manutenção da incidência de tributos pelo Distrito Federal sobre o veículo para fatos posteriores ao dia 03/11/2013 após a sua ciência acerca da baixa do registro do veículo determinada nos presentes autos, deverá a parte autora buscar as medidas que entende cabíveis.
X. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. Sentença reformada para declarar a inexistência de débitos do referido automóvel em face da parte ré quanto a fatos posteriores ao dia 03/11/2013. Sem custas e honorários pela parte autora, face o provimento em parte do seu recurso. A parte ré é isenta de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.